Tribunal: TJDFT
Processo: 0737510-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
CIVI, E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. STIVARGA (REGORAFENIBE). ADENOCARCINOMA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE, QUANDO O VALOR ARBITRADO A TITULO DE ASTREINTES SE AFIGURE ARBITRAQDO EM PATAMAR EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida na ação de conhecimento, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, custeie o fornecimento do medicamento Stivarga (Regorafenibe), no prazo de 24 horas, sob pena de multa. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão para afastar a determinação de fornecimento do medicamento, a exclusão da multa e, subsidiariamente, sua redução.
2. Conforme entendimento já consagrado pela jurisprudência, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. 2.1. Não cabe ao plano de saúde, substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tratamento por este indicado, tal como ocorre no presente caso.
3. O rol de procedimentos e eventos elaborados pela Agência Nacional de Saúde apresenta aqueles considerados mínimos para cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde. Trata-se de rol exemplificativo, que não serve como parâmetro para a seguradora/operadora de plano de saúde autorizar ou negar cobertura.
4. Tratando-se de patologia coberta pelo contrato de plano de saúde, não cabe à operadora determinar qual o tratamento, de forma que, havendo cobertura para a doença, a mesma abrange o procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento. 4.1. A cada dia a medicina se desenvolve e aprimora métodos de combate às enfermidades, sendo natural que nem todas as terapêuticas estejam expressamente previstas no rol editado pela ANS, que é atualizado periodicamente (art. 28, RN no 428/ANS). 4.2. Jurisprudência: “(...)Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato. (...)” (AgInt no AREsp 1444610/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/07/2019).
5. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, in casu, de fornecer o tratamento recomendado pelo médico que acompanha o paciente. 5.1. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). 5.2 Outrossim, somente é possível a reavaliação do valor arbitrado a titulo e astreintes nos casos em que se apresente exorbitante ou irrisório, merecendo, nesta hipótese, revisão do quantum pelo órgão jurisdicional competente.
6. Desta forma, apesar de necessária a imposição de multa para estimular a requerida ao cumprimento da obrigação, o valor arbitrado, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitado a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) é por demais exorbitante. 6.1. O valor da multa cominatória não pode ser tão alto de modo a ensejar o enriquecimento indevido da parte contrária. Embora o valor fixado a título de astreintes não faça coisa julgada material, pode ser modificado, em caso de tornarem-se exorbitantes ou irrisórios, de acordo com os art. 412, 413 e 537, §1o, I do CPC. 6.2. Além disso, o art. 537, §1, II do CPC permite reduzir o valor da multa na hipótese em que o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
7. Decisão reformada em parte apenas para reduzir a multa cominatória para R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia de descumprimento, limitada a 20 (vinte) dias, ou seja, até que se atinja R$ 20,000,00 (vinte mil reais), a partir da intimação pessoal da agravante.
8. Recurso parcialmente provido.